Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: i) condená-la à ressarcimento ao autor a quantia de R$ 1.328,99; e ii) condená-la ao pagamento ao autor a quantia de R$ 2.500,00 à título de indenização por danos morais. Narra o recorrido que firmou contrato de prestação de serviços bancários de movimentação de conta corrente/conta salário de sua titularidade. Alega que no dia 29/06/2023 recebeu um adiantamento de seu salário e o recorrente e réu realizou o desconto integral de seu pagamento no valor de R$ 1.898,55 em razão do débito relacionado à divida de cartão de crédito. Revela que reconhece a existência da dívida, no entanto, nunca autorizou o débito automático em sua conta, além de não ter sido informado de que o valor seria descontado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que há previsão de cláusula contratual que prevê a possibilidade de ser descontado em conta corrente o valor necessário para a quitação do saldo devedor, no caso, dívida em aberto no cartão de crédito. Sustenta que o dano alegado é decorrente da conduta exclusiva do recorrido, ante a sua inadimplência. Afirma que agiu no exercício regular do direito, nos termos do art. 188, I, do CC. Defende a ausência do dever de restituir e de dano moral, diante da inexistência de ato ilícito. Alega que o recorrido não comprovou por meio de documentos ou provas quais os danos psicológicos e morais que lhe foram causados. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado à título de indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega que não tinha acesso ao contrato de adesão do cartão. Aponta que a cláusula contratual autoriza tão somente "efetuar o débito do valor mínimo constante da sua fatura", contudo, foi descontado mais do que o valor pretendido. Aduz que o valor descontado de sua conta é de natureza salarial, sendo a prática vedada pelo STJ, conforme enunciado da súmula n. 603. Defende a manutenção dos danos morais, haja vista que a atitude do recorrente feriu seu mínimo existencial e atacou o princípio da dignidade humana. Sustenta que o recorrente cometeu ato ilícito por ter descontado a totalidade dos rendimentos do recorrido para pagamento da dívida.
5. É fato incontroverso que o recorrido ficou inadimplente com sua fatura de cartão de crédito. Incontroverso, também, o débito na conta do recorrido no valor de R$ 1.898,55. As questões devolvidas pelo recorrente ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da regularidade do desconto integral do salário do recorrido em razão da dívida de cartão de crédito e do cabimento de indenização por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O art. 6o, III, do CDC, prevê que é direito básico do consumidor receber informação clara e adequada, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. O dever de informar orienta diversos dispositivos do CDC, a exemplo dos arts. 39, 42, 46 e 48. O art. 51, IV, determina que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. A Resolução n. 4.771/19 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário – prevê em seu art. 3o que: “a realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular”.
8. Em que pese a alegação do banco recorrente de que há cláusula contratual que autoriza o débito automático de dívida na conta do cliente, verifico que inexiste nos autos prova de que o recorrido tenha autorizado o referido desconto automático. Nesse sentido: Apesar dos argumentos apresentados no recurso, a parte ré não demonstrou que a autora autorizou o pagamento de dívida de cartão de crédito em débito automático. O Contrato de Abertura de Conta Corrente é genérico e de adesão, não servindo como prova de que ela estaria autorizada a reter salário da parte autora para pagamento de dívida de cartão de crédito. Não houve a demonstração da legitimidade do ato, pois retenção de valores na conta corrente para pagamento de dívida de cartão de crédito não se confunde com Contrato de Empréstimo Comum, com autorização de débito em conta corrente acima do limite de 30%, recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085. (Acórdão 1681337, 07222763720228070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023).
9. O desconto em conta bancária promovido pela instituição credora, sem a autorização do consumidor, com a finalidade de saldar dívida entre as partes, constitui prática abusiva, a qual representa falha na prestação do serviço bancário. Tal cláusula se mostra excessivamente abusiva, especialmente no caso concreto em que o recorrido teve descontado seu salário integral. Nesse sentido: Não pode o banco, ainda que possua autorização para efetuar descontos na conta corrente da cliente, bloquear a totalidade do crédito de salário para pagamento de débitos vencidos e não pagos no prazo acordado, por representar abuso de direito, cabendo interferência judicial para o fim de estabelecer limites aos termos do contrato, de modo a obstar a prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. (...) A instituição financeira não pode reter o salário do cliente com a finalidade de amortizar dívidas inadimplidas, devendo se utilizar dos meios legais para alcançar a satisfação do crédito perseguido. (Acórdão 1366853, 07143151620208070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 4/10/2021).
10. Dano moral. É razoável dizer que o desconto indevido na conta bancária do recorrido, em valor correspondente a 100% de seu salário, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, pois afeta a sua condição de subsistência mínima, com ofensa flagrante aos direitos da personalidade, podendo comprometer sua dignidade, sua saúde, condições de alimentação, bem como de sua família, o que caracteriza dano moral a ser reparado. Nesse sentido: Quanto ao dano moral, foi demonstrado que o ato ilícito praticado provocou instabilidade na administração da economia pessoal da recorrente e atingiu a sua tranquilidade, sujeitando-a transtornos que se qualificam como fatos geradores de ofensa à sua dignidade. Desse modo, a situação descrita na inicial constitui grave afetação aos direitos da personalidade, o que justifica a reparação por dano moral. (Acórdão 1657407, 07070218520228070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023).
11. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o quantum fixado na sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.